Tribunal: TJDFT
Processo: 0027636-81.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027636-81.2014.8.07.0000 RECORRENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em razão da afetação do Tema 667 (RE 642.895/SC) pelo Supremo Tribunal Federal (ID 11976925). Não obstante, verifica-se que presente feito não se amolda exatamente ao paradigma citado. Logo, constatada a ausência de subsunção da matéria versada no apelo interposto àquela tratada no RE 642.895/SC (Tema 667), impõe-se a revogação da decisão de ID 11976925. Levantada a suspensão, passo ao juízo de admissibilidade do recurso excepcional. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CRIAÇÃO DO SISTEMA JURIDICO DO DISTRITO FEDERAL - INCLUSÃO DOS ADVOGADOS PERTENCENTES A EMPRESAS PÚBLICAS E A SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO OU APROVEITAMENTO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - NÃO MODIFICAÇÃO DO VÍNCULO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1) A Lei 5.369/2014 dispõe que os advogados de empresas públicas e de sociedades de economia mista do DF compõem o Sistema Jurídico do DF. Segundo a lei, aos integrantes do Sistema Jurídico compete representação, consultoria e assessoramente jurídico das respectivas entidades (art. 3o). 2) A criação do Sistema Jurídico não caracteriza transposição ou aproveitamento, que são formas de acesso ao serviço público sem a prévia aprovação em concurso público: na primeira, há troca de um cargo por outro; no segundo, há ingresso em outra carreira. 3) A inclusão dos advogados no chamado Sistema Jurídico do DF não os torna detentores de cargo público, nem transforma o regime jurídico mantido com a Administração Pública. Por outro lado, as atribuições dadas pela lei aos integrantes do Sistema Jurídico representam a atividade-fim do advogado público (em sentido amplo). A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, e 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, sob o argumento de que a Carta Magna somente concedeu a estabilidade excepcional aos servidores públicos da administração direta, autárquica e das fundações públicas, ficando excluídos os empregados das sociedades de economia mista e de empresas públicas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019